Tribunal: TJMT
Processo: 1039541-97.2024.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039541-97.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 015.970.611-40 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO ENTRE AÇÕES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA contra acórdão que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação e manteve a extinção do processo sem resolução do mérito por coisa julgada, além de condenação por litigância de má-fé. O embargante sustenta omissões no acórdão, especialmente quanto à distinção entre as causas de pedir nas ações ajuizadas e à inadequação do Juizado Especial para a demanda atual, em razão da complexidade das provas. Requer efeitos modificativos para afastar o reconhecimento da coisa julgada e da má-fé processual, com retorno dos autos à origem para julgamento do mérito ou, subsidiariamente, o afastamento da multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao desconsiderar a diferença entre as causas de pedir das ações ajuizadas; (ii) determinar se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, reconhecendo a identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as ações ajuizadas, o que caracteriza a coisa julgada, nos termos do art. 337, § 2o, do CPC.

4. A alegação de complexidade probatória e de distinção da causa de pedir foi expressamente enfrentada e rejeitada no julgamento do recurso de apelação, por se tratar de mera reiteração de argumentos já analisados e desconsiderados.

5. A decisão apontada como omissa está devidamente fundamentada e alinhada ao art. 93, IX, da CF/1988, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, mas apenas inconformismo da parte.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, conforme entendimento consolidado no STJ (EDcl no REsp 1549458/SP).

7. A tentativa de utilizar os embargos de declaração com finalidade infringente sem fundamento nos vícios do art. 1.022 do CPC configura uso indevido do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão judicial devidamente fundamentada não padece de omissão pelo simples fato de não acolher todas as teses da parte.

2. A rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado não se admite em sede de embargos de declaração.

3. A reiteração de ação idêntica após decisão transitada em julgado configura litigância de má-fé passível de sanção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
276373896, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões
(ID.

278283896
), alega que a interposição de uma segunda ação com base em uma interpretação jurídica plausível – ainda que posteriormente considerada equivocada pelo Judiciário – sobre a distinção da causa de pedir não configura, por si só, a má-fé processual.

Aduz que a primeira ação tramitou no Juizado Especial Cível, cuja competência é restrita a causas de menor complexidade. A presente ação, ao discutir a abusividade de juros e requerer o recálculo da dívida com base em taxas específicas, demandaria, potencialmente, prova pericial contábil, incompatível com o rito sumaríssimo do Juizado e justificando a propositura na Justiça Comum (Vara Especializada em Direito Bancário).

Requer sejam reconhecidas as omissões e a premissa fática equivocada no v. Acórdão embargado (ID. 276373896) e no voto condutor (ID. 272156856) quanto à análise da identidade de causa de pedir entre a presente ação (no 1039541-97.2024.8.11.0002) e a ação anterior (no 1028209-36.2024.8.11.0002), notadamente pela diferença na violação do direito à informação e pela introdução da tese de abusividade de juros.

Requer a concessão de efeitos infringentes afastando o reconhecimento da coisa julgada e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento e julgamento do mérito.

Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido anterior, que seja reformado o v. Acórdão para afastar a condenação do Embargante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, por ausência dos requisitos do Art. 80 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“(...)

Na origem trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA JÚNIOR contra CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, com o objetivo de obter a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo consignado.

O magistrado de 1o grau ao analisar o caso, verificou-se a existência de coisa julgada, uma vez que já houve o trânsito em julgado da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS registrada sob o no 1028209-36.2024.8.11.0002, tramitada no Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande. Referida ação foi julgada improcedente, abrangendo a mesma matéria discutida no presente feito, diferenciando-se apenas na nomenclatura atribuída à ação.

Nesse panorama, o magistrado reconheceu a coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenou o autor por litigância de má-fé, aplicando multa correspondente a 10% do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado. Determinou, ainda, o envio de cópia da inicial e da sentença à Procuradoria Geral do Estado para eventuais providências quanto ao recebimento do crédito decorrente da multa.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando que a referida ação possuía objeto distinto, uma vez que, naquela ocasião, o pedido principal visava à condenação do banco por danos morais em razão da demora na disponibilização do contrato. Já na presente demanda, discute-se a ausência de previsão da taxa de juros no instrumento contratual e a cobrança abusiva dos encargos financeiros.

Sem razão.

Nesta demanda o autor, ora apelante, pleiteia, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de descontos indevidos em seus holerites por um empréstimo consignado que não solicitou, requerendo a conversão para empréstimo consignado, recalculado com a taxa de juros de 1,41% ao mês e devolução em dobro dos valores.

Por sua vez, nos autos de n. 1028209-36.2024.8.11.0002, perante o Juizado Especial do Jardim Glória, a ação proposta por ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR contra CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., objetivou a conversão de cobrança da dívida na modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros anunciada de 1,41% ao mês, bem como a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente sob a rubrica de cartão de crédito. Além disso, requereu indenização por danos morais.

Em ambas as ações a parte autora é representada pelo mesmo patrono: Dr. HERBERT REZENDE DA SILVA.

Assim, nestes autos, a parte autora se baseia na mesma causa de pedir que já foi objeto da ação anterior, reiterando os pedidos formulados.

É inquestionável que o autor, por meio de seu advogado, ingressou com nova ação, apesar de já ter obtido julgamento de mérito em demanda anterior.

No caso em análise, verifica-se um verdadeiro prejuízo ao Poder Judiciário, que, diante dessa prática, tem sua capacidade de prestação jurisdicional comprometida em relação a outros processos que preenchem os requisitos formais para apreciação. Esse prejuízo se manifesta tanto no âmbito material quanto no moral. O primeiro decorre dos elevados custos suportados pelo Poder Judiciário para a manutenção de sua estrutura funcional e tecnológica, especialmente no contexto dos processos eletrônicos.

Nesse panorama, constatou-se que houve distribuição, pelo mesmo advogado, de ações judiciais que apresentam identidade de partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, § 2o, do CPC), requerendo a parte demandante, ora apelante, a condenação da parte requerida e apelada ao pagamento de indenização indevida.

Nesse sentido, a exegese das normas jurídicas indica que:

“Não se tolera, em direito processual, que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente; nem que, após o trânsito em julgado, volte a mesma lide a ser discutida em outro processo. Demonstrada, pois, a ocorrência de litispendência ou de coisa julgada (isto é, verificada a identidade de partes, de objeto e de causa petendi) entre dois processos, o segundo deverá ser extinto, sem apreciação do mérito. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 44a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, v. I, p. 417-418.)

Sobre a matéria assim entende este E. Câmara:

(...)

No presente caso, é necessário a manutenção da condenação da litigância de má-fé, uma vez que a parte recorrente já havia ajuizado ação anterior com base nos mesmos fatos e na mesma causa de pedir.

Dessa forma, competia à parte atuar com boa-fé processual, evitando a propositura de ações idênticas. Fica evidente sua intenção ao reiterar a demanda, na expectativa de que, em uma nova tentativa, algum equívoco processual pudesse conduzir ao reconhecimento de direito já devidamente negado pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido:

(...)

Considerando que a parte recorrente, em afronta a boa-fé processual, descumpriu seu dever ao apresentar um pedido idêntico a outro que já havia sido julgado, impõe-se a manutenção da aplicação da penalidade por litigância de má-fé.

No caso dos autos, como o valor da causa é irrisório, a multa por litigância de má-fé deverá ser fixada em um salário-mínimo, nos moldes do art. 81, §2o, do CPC.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 15% (quinze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025